Tribunal: TJDFT
Processo: 0717614-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Processo : 0717614-07.2020.8.07.0001 DESPACHO Considerando os termos do art. 10 do CPC, à autora-apelante para manifestação de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto à preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade apontada em contrarrazões ao recurso. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 01 de dezembro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator